Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710593-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ARAUJO VITOR MODESTO AGRAVADO: JANDIRA VEIGA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação possessória, deferiu liminar para reintegrar a autora/agravada na posse do imóvel situado no SMPW Quadra 6 Conjunto 1, Lote 08, Setor de Mansões Park Way. O agravante alega, em síntese, que: 1) em 13/01/2021, firmou com Valdemir Rodrigues da Silva contrato de compra e venda de um imóvel localizado no SMPW Quadra 6, Lote F, Conjunto 1, Park Way; 2) Valdemir lhe apresentou, como comprovante de propriedade do imóvel, um documento de cessão de direitos datado de 02/06/2017, onde Mohammed Daoud Haj Mohammed cedia/transferia a ele todos os direitos e obrigações relativos ao imóvel; 3) durante a negociação com Valdemir, foi infirmado que o imóvel estava alugado para uma pessoa chamada Francisco, mas que já havia uma ação de despejo tramitando em desfavor desse locatário e que o imóvel estaria desocupado em alguns dias; 4) após conferir toda documentação apresentada por Valdemir (cadeia dominial de Célio para Mohammed, e depois para Valdemir), acertou a compra do imóvel por R$ 350.000,00, pagando à vista em moeda corrente, conforme Instrumento de Cessão de Direitos; 5) durante os meses subsequentes, aguardou o desfecho da ação de despejo; 6) apenas em 21/12/2021, foi informado por Valdemir que o imóvel havia sido desocupado e que ele poderia finalmente usufruir de todos seus direitos inerentes à propriedade, tendo, inclusive, recebido a posse do imóvel pelas mãos de Valdemir, mudando-se para o local desde então; 7) não há prova inequívoca do suposto prejuízo amargado pela agravada, tampouco demonstração do perigo de dano, uma vez que o imóvel está bem cuidado e gerido pelo agravante e, ainda que a sentença de mérito venha a reconhecer o direito vindicado pela agravada, não lhe será causado dano algum; 8) a frágil documentação apresentada pela autora/agravada tampouco é prova inequívoca de seu alegado direito, pois um dos principais argumentos para infirmar o título que Valdemir possui é a suposta falsidade documental que, todavia, ainda não teve a sua invalidade reconhecida pelo Judiciário (Ação Penal 0702401-28.2020.8.07.0011). Requer a suspensão da decisão agravada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão que deferiu a reintegração de posse, a autora/agravada comprovou ser possuidora do imóvel por meio de cessão de direitos (datada de 27/12/2006) e contrato de locação (datado de 16/11/2016). Além disso, em consulta à mencionada ação penal proposta pelo Ministério Público contra Mohammad Daoud Haj Mohammad e Valdemir Rodrigues da Silva por uso de sinal público de tabelião falsificado, verifico que tanto o 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos quanto o 6o Ofício de Notas do Distrito Federal confirmaram que são falsos os carimbos e assinaturas lançados nos documentos analisados (entre eles, a cessão de direitos apresentada por Valdemir na ação de despejo proposta pela autora/agravada contra o antigo locatário do imóvel), o que afasta a verossimilhança de suas alegações. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator